Tribunal: TJMT
Processo: 0001041-57.2013.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-30
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0001041-57.2013.8.11.0036
AGRAVANTE: DESA RIO DAS GARCAS DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A.
AGRAVADO: PEC ENERGIA S.A., ROSALVO PEREIRA DO CARMO E OUTROS
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por DESA RIO DAS GARCAS DESENVOLVIMENTO ENERGETICO S.A. com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 23637452-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL N. 0001041-57.2013.8.11.0036
AGRAVANTE: ROSALVO PEREIRA DO CARMO E ZENAIDE VIEIRA DO CARMO, ELIAS PEREIRA DO CARMO E ELEUZE SILVA PEREIRA, ELSO PEREIRA DO CARMO E TEREZINHA FERREIRA PEREIRA
AGRAVADO: PEC ENERGIA LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por ROSALVO PEREIRA DO CARMO E ZENAIDE VIEIRA DO CARMO, ELIAS PEREIRA DO CARMO E ELEUZE SILVA PEREIRA, ELSO PEREIRA DO CARMO E TEREZINHA FERREIRA PEREIRA com fundamento no art. 1.042 do Código de Processo Civil contra decisão desta Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial.
Pois bem, nas razões do Recurso não se verificam as hipóteses de incidência do art. 1.042, § 2o, do CPC.
Desse modo, mantenho a decisão agravada de ID. 23819975-TJMT, e determino a remessa dos autos ao STJ, conforme dispõe o art. 1.042, § 4o, do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 30 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XIX